Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702477-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA AGRAVADO: ANISIA PATRICIA SANTANA TRINKS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de ID 178676944 dos autos originais que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Alega a Agravante a existência de nulidade na citação ocorrida nos autos originais, pois enviada para local diverso de seu endereço. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da execução. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, entendo que não assiste razão ao Agravante. Explico: Da análise do contrato assinado pelas partes (ID 120615286) e das cartas com aviso de recebimento de Ids 54554244 e 54554250, observa-se que a citação foi direcionada para o endereço constante no contrato pactuado entre as partes; não há sequer qualquer ressalva quando de seu recebimento; portanto, ao menos em cognição sumária, entendo que não está presente a probabilidade do direito. Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora